Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-14.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Apelante não recolheu as custas após decisão que condicionou a concessão da justiça gratuita à juntada de documentos, nem apresentou os documentos solicitados. Preclusão configurada. Sentença mantida.

RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE. Apelante não recolheu as custas após decisão que condicionou a concessão da justiça gratuita à juntada de documentos, nem apresentou os documentos solicitados. Preclusão configurada. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO